Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO AVIADA APENAS CONTRA A SMILES. VOO CANCELADO PELA EMPRESA AÉREA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
2. Cuida-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a recorrente a fornecer novas passagens aéreas em favor da parte autora, ainda que em outras empresas, nas mesmas condições, temporada, destinos, com datas à escolha do requerente.
3. O autor afirma que adquiriu passagens aéreas sendo parte paga em dinheiro e parte através do programa de milhas Smiles, com destino a Lisboa, para julho de 2022, em voo a ser operado pela TAP. No entanto, os voos foram cancelados pela TAP e que em contato com a ré, não logrou êxito na remarcação.
4. É certo que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor erigiu solidariedade na responsabilidade na cadeia de fornecimento por "fato do produto" (art. 12), "por fato do serviço" (art. 14) e por "vícios do produto e do serviço" (art. 18). E ao fazê-lo não estabeleceu critérios limitadores do alcance da solidariedade. Contudo, isso não significa que toda e qualquer parcela de participação de fornecedores de serviços autorize o consumidor a escolher contra quem demandar e a quem excluir do processo, especialmente no caso de compra de passagens aéreas pelo programa de milhagem e o voo é cancelado pela Companhia aérea, pessoa jurídica diversa daquela que intermediou a compra pelo sistema de pontos (milhagem).
5. O Egrégio STJ, a quem compete a interpretação do direito federal, já enfrentou questão similar, quando, a par de resolver um caso específico terminou por fixar a tese jurídica (não vinculativa, mas persuasiva) da mitigação da solidariedade derivada da prestação de serviços em cadeia. Assim sendo, pode o consumidor direcionar a demanda contra um, alguns ou todos os coobrigados.Todavia, a solidariedade nas relações de consumo há de ser afastada no caso em que a relação de causalidade não alcança alguns dos integrantes da cadeia de prestação de serviços. Isso porque, a existência de solidariedade não impede que seja apurado, na análise do caso concreto, a relação de causalidade entre as condutas dos possíveis responsáveis para se concluir pela responsabilidade de apenas um deles. Precedente do Egrégio STJ (REsp 1155730 / SP).
6. No caso dos autos, mostra-se prudente aferir circunstâncias específicas da prestação do serviço de cada fornecedor, como, por exemplo: (I) se, de fato, a parte autora "foi" ou "não" reacomodada em outro voo; (II) se a Cia Aérea comunicou a Smiles sobre o cancelamento do voo. Diante dessa situação, somente a Companhia aérea, responsável pelo transporte, é quem poderia responder sobre os desdobramentos do cancelamento do voo. Com essa configuração, mostra-se imprescindível a participação da empresa transportadora aérea no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do CPC e artigo 10, da Lei 9099/1995.
9. Assim, em razão da configuração do litisconsórcio passivo necessário, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da nulidade do processo a partir da audiência de conciliação para a promoção da citação da Cia corré, prosseguindo nos termos do parágrafo único do artigo 115, do CPC.
10. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORCIO NECESSÁRIO ACOLHIDA EX-OFFICIO. SENTENÇA ANULADA nos termos acima.
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. Nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, com súmula de julgamento servindo de acórdão.